Tribunal: TJDFT
Processo: 0723891-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723891-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSSI MATEUS DE OLIVEIRA FILHO AGRAVADO: HUGO ANTUNES DA SILVA, YARA LANY DIOGENES ROSAL D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento dos pedidos de retirada do veículo Xsara Picasso da garagem do agravante e penhora do veículo Tuckson por falta de interesse e preclusão, respectivamente. Brasília, DF, 21 de setembro de 2021 16:27:54. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador